Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIÇO SUSPENSO POR INADIMPLEMENTO. TARIFA DE RELIGAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DO SOLICITANTE E BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para compelir a ré a restabelecer serviço no imóvel locado pela autora, situado na QNN 01, Conjunto “A”, Lote 37, Loja 01, Ceilândia-DF, e a transferir a ela a titularidade das contas a partir do restabelecimento, sem prejuízo da cobrança da tarifa de religação na fatura subsequente. Em suas razões, a recorrente se insurge contra a obrigação de arcar com nova taxa de religamento de água. Foram apresentadas contrarrazões.

2. Sobressai dos autos que o antigo locatário do imóvel atualmente locado pela recorrente deixou de pagar diversas contas de água, o que gerou a suspensão do fornecimento do serviço e, posteriormente, a retirada da tubulação para evitar ações de vândalos. A recorrente alega que quando o proprietário solicitou a ligação de água para o imóvel pela primeira vez foi adimplida a taxa de ligação de água e que o desligamento foi feito pela própria companhia de abastecimento, portanto, entende ser abusiva nova cobrança. Além disso, afirma que o valor da taxa de religamento deve ser cobrado do antigo locatário, responsável pelos débitos em aberto.

3. A Resolução n. 14/2011 da ADASA, artigo 121, expressamente prevê a suspensão do fornecimento do serviço de abastecimento de água por inadimplemento pelo usuário. Uma vez suspenso o serviço, exsurge para o usuário do serviço público o dever de pagar tarifa de religação em caso de restabelecimento do fornecimento de água, nos termos do artigo 55 do Decreto Distrital n. 26.590/2006.

4. É certo que o serviço público de fornecimento de água e esgoto é essencial à vida, contudo, para todo serviço prestado deve haver uma contraprestação pecuniária por parte do usuário, mormente, para assegurar uma prestação apropriada do serviço público a todos os usuários e observar as obrigações relativas à modicidade das tarifas.

5. Logo, não há que se falar em cobrança abusiva, porquanto cuida-se da prestação de novo serviço de ligação do fornecimento de água, para o qual deve haver nova cobrança de tarifa. Ademais, ainda que seja o antigo locatário do imóvel o responsável pelos débitos das tarifas anteriores, resta evidente nos autos que o serviço de religação foi solicitado pela recorrente e será prestado em seu benefício.

6. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa ante a concessão de justiça gratuita.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.